Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709750-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI VICENTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ALFA S.A., ITAUCARD ADM DE CARTOES DE CRED E IMOB LTDA GRUPO ITAU, BANCO CSF S/A, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão de Num. 69963103, que indeferiu a antecipação da tutela recursal por ele requerida, voltada à concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões de recurso (Num. 70150715), o embargante assevera que a decisão embargada contém omissão e contradição. Aduz que o relator indicou o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para fins de reconhecimento da hipossuficiência, qual seja, 05 salários mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00. Salienta que os dois últimos comprovantes de rendimentos juntados aos autos apontam renda de R$ 6.539,41 em janeiro e R$ 5.602,98 em fevereiro, sendo contraditório o indeferimento do pedido liminar. Esclarece que a decisão se omitiu na análise do documento que comprova que o embargante tem como compromisso financeiro o pagamento de prestação do lote de seu imóvel, no valor de R$ 1.978,42, o que reduz ainda mais sua renda líquida, além de outras despesas com moradia, transporte, alimentação e educação da filha. Pugna pelo saneamento dos vícios apontados e análise da questão relativa à gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. Cabe destacar, de antemão, que a omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. Por sua vez, a contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. No caso em apreço, a decisão agravada contrapôs a situação do ora embargante aos parâmetros objetivos utilizados pela Defensoria Pública do DF para fins de concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: “A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópias de seu contracheque, que apontam receber remuneração bruta da ordem de R$ 15.658,05 – superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal –, e líquida na faixa de R$ 6.539,41, após abatimento dos descontos legais e demais despesas (ID. 69875836 e 69875847). A uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Os descontos de empréstimos bancários livremente contratados, por si só, não constituem fundamento hábil a respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.” O § 2o do art. 1o da aludida resolução dispõe que a renda familiar é considerada a partir da soma dos rendimentos brutos auferidos pelos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluídos apenas os descontos compulsórios, de modo que a aferição da renda líquida, após descontos de empréstimos bancários livremente contratados, prestações do lote habitacional e outras despesas correntes, na forma apontada pelo embargante, não se enquadra no aludido parâmetro. Não há, portanto, omissão ou contradição na decisão embargada, mas apenas a adoção de uma conclusão que diverge dos interesses do embargante, o que, contudo, não autoriza a utilização dos aclaratórios. Nada há, nas razões do presente pedido, que abale a fundamentação da decisão embargada, que, por isso, há de ser mantida, por seus próprios fundamentos. Por essas razões, rejeito os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r